Tribunal: STF
Processo: RHC 217439
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-01
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Recurso ordinário em habeas corpus interposto por Thiago Augusto de Oliveira, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 705.695/SC, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz.



    Segundo os autos o Juiz sentenciante majorou a pena-base do recorrente pela existência de maus antecedentes, "pois tem sentença condenatória com trânsito em julado na data de 6-8-2007, autos sob o n. 0000848-73.2003.8.24.0022"



    Sustenta o recorrente, em síntese, a ilegalidade na dosimetria da pena ao argumento de que sua pena-base foi majorada com fundamento na valoração negativa dos maus antecedentes alcançados pelo período depurador previsto no art. 64, I, do CP. 



    Assevera, ademais, que faria jus à incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, por atender aos requisitos objetivos e subjetivos para tanto.



    Requer o provimento do recurso para, concedida a ordem de habeas corpus, 



    “afastar a valoração negativa dos maus antecedentes, reduzindo a pena-base ao mínimo legal. Por consequência, deverá ser reconhecida a causa especial de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, fixado o regime inicial aberto e substituída a pena de reclusão por penas alternativas.”



    É o relatório.



    Decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO DEFINITIVA. APTIDÃO PARA MAUS ANTECEDENTES. PRAZO DEPURADOR DA REINCIDÊNCIA. INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. O Supremo Tribunal Federal decidiu, ao julgar o RE n. 593.818 RG/SC, que não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal. 



    2. Uma vez que o ora agravante ostenta condenação definitiva por fato praticado antes do cometimento do delito descrito nos autos, deve ser mantida inalterada a conclusão de que ele possui maus antecedentes. 



    3. Agravo regimental não provido.” 



    Pelo que há no julgado proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. 



    Com efeito, a decisão emanada do STJ encontra-se suficientemente motivada, restando justificado o convencimento formado, além de estar alinhado à jurisprudência da Corte, que, sob os efeitos da repercussão geral, assentou que “[n]ão se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal.” (RE nº 593.818/SC, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 23/11/20) 



    No que diz respeito à aplicação da causa especial de redução de pena, prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, bem apontou o aresto recorrido que o paciente é portador de maus antecedentes.



    Segundo o magistério jurisprudencial da Corte, 



    “[a] dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial e a ela pertine a aplicação da causa especial de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, sujeita ao exame das condições individuais do agente e da conduta em concreto praticada. Na dicção normativa, incabível sua aplicação quando o agente for reincidente, ostente maus antecedentes, se dedique a atividades criminosas ou integre grupo destinado a esse fim.” (HC nº 123.042/MG, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 31/10/14)



    No mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONCESSÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO §4º, DO ART. 33, DA LEI N. 11.343/06. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DE ORDEM OBJETIVA E SUBJETIVA. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM PELA UTILIZAÇÃO DA QUANTIDADE DE DROGA PARA AUMENTAR A PENA-BASE E PARA AFASTAR A APLICAÇÃO DO REDUTOR DE PENA. CONDENAÇÃO ANTERIOR COMPUTADA COMO ANTECEDENTE DESFAVORÁVEL AO RECORRENTE. POSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RHC nº 182.317-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 13/5/20) 



    Com essas considerações, nos termos do art. 192, caput, c/c o art. 312, caput, ambos do Regimento Interno da Corte, nego provimento ao recurso ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de julho de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente